Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713481-46.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIIAL RECORRIDO: ATRIUM DARGENT DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECRETAÇÃO DE PENHORA. VIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de decretação, nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado pela recorrida contra a recorrente, da penhora de imóvel, como medida destinada à satisfação do crédito decorrente de despesas condominiais. 2. A regra prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, estabelece que a decretação de falência ou o deferimento de recuperação judicial não gera a suspensão do curso de eventual processo de execução ou incidente de cumprimento de sentença deflagrado contra o devedor. A aludida regra apenas ressalva a possibilidade de determinação, pelo Juízo da recuperação judicial, da “substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial”. 3. Assim, não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida à devida avaliação pelo Juízo universal. 4. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação ao artigo 47 da Lei 11.101/05, afirmando que a preservação da empresa, sua função social e a continuidade de suas atividades econômicas são os pilares da recuperação judicial, que não podem ser comprometidos pela adoção de medidas expropriatórias fora do juízo competente, ainda que o crédito perseguido tenha natureza extraconcursal. Acrescenta que o juízo a quo e os demais juízos individuais não possuem competência para deliberar acerca do patrimônio da recuperanda, ora insurgente. Defende o reconhecimento da competência do juízo recuperacional para a adoção as medidas constritivas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 47 da Lei 11.101/05. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Convém destacar que não há óbice para a decretação da medida constritiva nos autos do incidente de cumprimento de sentença, desde que a decisão seja submetida posteriormente à devida avaliação pelo Juízo universal, para a deliberação a respeito da manutenção ou do levantamento da penhora. Sabe-se que a efetiva promoção de atos expropriatórios pode acarretar prejuízo ao plano de recuperação judicial, sendo necessário esse controle para não haver o comprometimento do objetivo principal da recuperação judicial, qual seja, a continuidade da atividade empresarial, evitando-se a convolação em falência. Ocorre que esse controle posterior, como acima mencionado, não impede a decretação de medidas constritivas em desfavor da recuperanda nos autos do incidente de cumprimento de sentença” (ID 73698216). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003